Tribunal: TJES
Processo: 5006410-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006410-19.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABIO DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006410-19.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO DE SOUZA SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO EM UNIDADE PRISIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA FALTA MÉDIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que desclassificou falta grave anteriormente homologada para falta média, com fundamento no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. O agravado foi flagrado na posse de seis buchas de maconha, totalizando cerca de 17g, no interior da unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a posse de droga para uso próprio no ambiente carcerário configura falta grave ou se deve ser reclassificada como falta média, em observância ao entendimento firmado no Tema 506 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 506 (RE 635.659), firmou entendimento de que a posse de pequena quantidade de droga para uso próprio — até 40g de maconha — não configura infração penal, por ser materialmente atípica.

A conduta do reeducando, ao portar 17g de maconha, está dentro do limite fixado pelo STF, tornando incabível o reconhecimento de falta grave com base no art. 52 da LEP, que exige a prática de crime doloso.

A desclassificação da conduta para falta média encontra respaldo no art. 49, II, da Portaria SEJUS 332-S/2003, que qualifica como infração de natureza média portar material cuja posse seja proibida por regulamentação interna.

A decisão recorrida está em conformidade com precedente vinculante do STF e com o entendimento já pacificado no âmbito deste Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de quantidade de maconha inferior a 40g por apenado, para uso próprio, não caracteriza falta grave à luz do Tema 506 do STF.

A conduta deve ser enquadrada como falta disciplinar de natureza média, nos termos do art. 49, II, da Portaria SEJUS 332-S/2003, por configurar porte de material proibido na unidade prisional.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, II; LEP, art. 52; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Portaria SEJUS 332-S/2003, art. 49, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2020 (Tema 506); TJES, AgExec nº 5000903-77.2025.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão, 1ª Câmara Criminal, DJe 24.03.2025; TJES, AgExec nº 5017783-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, DJe 05.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006410-19.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO DE SOUZA SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que desclassificou a falta grave anteriormente homologada para falta média, com fundamento no Tema de n.º 506, do STF.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial alega que o Tema de n.º 506, do STF não é aplicável na execução penal, requerendo, ao final, a manutenção da falta grave com a consequente regressão do regime de cumprimento de pena.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravado respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº 003/2025, tendo em vista que no dia 11/01/2025, foi flagrado na posse de 06 (seis) buchas de maconha, totalizando aproximadamente 17g (dezessete gramas), dentro da unidade prisional na qual cumpria pena.

“
informo que no dia 11/01/25, por voltas das 05h30m, os monitores de ressocialização Talles Wadson Dias Cardoso NF4906993 e Jose Ronaldo Machado Lages NF39923 solicitaram a presença do chefe de equipe Victor Bessa Sampaio NF3173631 na galeria B, pois havia flagrado
no momento da entrega do café da manhã, o interno Fabio de Souza Santos matricula 238, recebendo um volume da cela B 208 e colocando dentro da cueca, que no mesmo instante o abordaram indagando sobre o que havia recebido da cela hora mencionada, o interno a todo instante negava e dizia que não havia recebido nada, os monitores procederam à revista pessoal no interno próximo as câmeras de monitoramento da UP e identificaram uma sacolinha contendo seis petecas de uma substância não identificada similar a cannabis vulgo "maconha" na cueca do interno, o material foi apreendido e entregue ao chefe de equipe que determinou que conduzisse o interno para cela do PAD,
qual seja, B202, recebeu o material apreendido, informou a situação ao chefe de segurança da UP via celular para que seja tomada as devidas providências
“
.

Considerando que a conduta narrada se amolda à previsão contida no art. 28, da Lei de n.º 11.343/2006, foi instaurado o referido Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), no qual foi reconhecida falta grave do reeducando, com fundamento no artigo 52, da LEP, que estabelece que “
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
”.

Todavia, sobreveio decisão proferida em sede de mutirão judiciário, no qual a autoridade judicial reviu seu posicionamento, desclassificando a falta grave para falta média, com fundamento na atipicidade da conduta, considerando o entendimento disposto no Tema de n.º 506, do STF, que passou a considerar atípica a posse de até quarenta gramas de maconha.

Infere-se dos autos que a quantidade de droga portada pelo agravado é inferior ao limite estabelecido pelo citado precedente vinculante.

Dessa forma, não verifico qualquer mácula ou ilegalidade na decisão agravada que aplicou precedente qualificado de observância obrigatória.

Este e. Tribunal já decidiu no mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO NO CÁRCERE. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. ATIPICIDADE DA CONDUTA COMO FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que desclassificou a falta grave anteriormente homologada para falta média, com fundamento no Tema 506 do STF. O agravado foi flagrado na posse de quatro gramas de maconha dentro da unidade prisional. O Ministério Público sustenta a inaplicabilidade do Tema 506 à execução penal e requer a manutenção da falta grave e a regressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a posse de drogas para uso próprio, no contexto da execução penal, configura falta grave ou deve ser enquadrada como falta média, à luz do Tema 506 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 506 do STF estabelece que a posse de até quarenta gramas de maconha para uso próprio é conduta atípica penalmente, sendo inviável o reconhecimento de falta grave com fundamento na prática de crime doloso. 4. A conduta do agravado se amolda à previsão do art. 49, II, da Portaria SEJUS 332-S/2003, que considera falta disciplinar de natureza média a posse de material proibido por regulamentação interna da unidade prisional. 5. A decisão agravada se encontra em consonância com precedente vinculante de observância obrigatória e possui precedentes no TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo ministerial desprovido. Tese de julgamento: 1. A posse de drogas para uso próprio, no contexto da execução penal, não configura falta grave quando a quantidade se enquadra nos limites do Tema 506 do STF. 2. A conduta deve ser enquadrada como falta disciplinar de natureza média, nos termos do art. 49, II, da Portaria SEJUS 332-S/2003. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 52; Portaria SEJUS 332-S/2003, art. 49, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 506, Plenário, j. 23.06.2020; TJES, AgExec nº 5017783-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, DJe 05.02.2025.

(TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5000903-77.2025.8.08.0000; REL. DES. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 24/Mar/2025).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGAS. CRIME DOLOSO. DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TEMA 506 DO STF. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. PORTE DE MATERIAL PROIBIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 49, II, DA PORTARIA SEJUS 332-S. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se a posse de drogas para uso próprio, no contexto de execução penal, configura falta grave. 2. O apenado foi surpreendido na posse de 01 (um) cigarro de maconha destinado ao consumo pessoal, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta, à luz do Tema 506 do STF. 3. A posse de substância entorpecente deve ser considerada uma infração administrativa de natureza média, na forma do art. 49, inc. II, da Portaria SEJUS 332-S, in verbis: “Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média: (...) II - portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade;”. 4. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5017783-81.2024.8.08.0000; REL. DES. SUBST. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 05/Feb/2025).

Destarte, correta a decisão agravada que concluiu que a posse de substância entorpecente deve ser considerada infração administrativa de natureza média, na forma do art. 49, inc. II, da Portaria SEJUS 332-S, de 03/07/2003 (Regimento Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Espírito Santo):

“Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média: (...) II - portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO AGRAVO,
PARA
NEG
AR
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)